Tribunal: TJSP
Processo: 2335884-80.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo qualificado – Prisão preventiva – Decisão fundamentada, que apontou a existência de fortes indícios de autoria e levou em consideração as circunstâncias de como se procederam os fatos – Legalidade da custódia cautelar evidenciada na gravidade do delito sistematicamente reconhecida pelo C. Superior Tribunal de Justiça – Observância dos requisitos previstos nos artigos 312 e

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo qualificado – Prisão preventiva – Decisão fundamentada, que apontou a existência de fortes indícios de autoria e levou em consideração as circunstâncias de como se procederam os fatos – Legalidade da custódia cautelar evidenciada na gravidade do delito sistematicamente reconhecida pelo C. Superior Tribunal de Justiça – Observância dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal – Eventuais circunstâncias pessoais favoráveis que não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da segregação – Ausência de afronta ao princípio da presunção de inocência – Constrangimento ilegal não evidenciado – Ordem denegada.